Tribunal: TJPA
Processo: 0800688-96.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800688-96.2020.8.14.0054

APELANTE: MARIA DOS SANTOS SOBRAL VERISSIMO, BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, MARIA DOS SANTOS SOBRAL VERISSIMO

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS
“CESTA FACIL ECONOMICA”.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de “CESTA FACIL ECONOMICA” e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a majoração da indenização moral
para o valor

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

4. Sentença parcialmente reformada.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÕS CÍVEIS
interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
(Id. 8301957) e também por
MARIA DOS SANTOS SOBRAL VERISSIMO
(Id. 8301962) contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única da comarca de São João do Araguaia/PA
(Id. 8301955), nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

proposta por
MARIA DOS SANTOS SOBRAL VERISSIMO
em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
.

Narra a inicial que a autora
manejou a referida ação,
aduzindo que a instituição financeira vem realizando cobrança de tarifas bancárias na conta corrente onde recebe seus benefícios previdenciários do INSS.

Assim, re
quereu a declaração de inexistência da relação jurídica guerreada
, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente correspondente a R$ 880,81 (oitocentos e oitenta reais e oitenta e um centavos), a conversão da conta corrente comum em conta corrente tarifas zero e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, nos seguintes termos (Id. 8301955):

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no art. 39, III do CDC, julgo procedente o pedido inicial para
declarar a inexistência do contrato
e a condenar o Requerido BANCO BRADESCO S.A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) MARIA DOS SANTOS SOBRAL VERISSIMO, qualificada nos autos, a quantia de R
$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais
, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda
a indenizar o autor no valor de R$ R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a título de danos materiais
, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto realizado (súmulas 54 e 43 do STJ).

Condeno a requerida, por fim, a
cancelar os descontos e a converter a conta corrente comum em conta pacote de tarifas zero
.

Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na

base de 20% (vinte) sobre o valor da condenação.

O Banco Itaú Consignado S.A interpôs a recurso de apelação (Id. 8301957) arguindo que, a autora se utiliza da conta bancária para realizar diversas transações bancárias, logo, deve cobrar taxa de serviços, não havendo qualquer irregularidade em sua cobrança. Além disso, afirma que as movimentações bancárias que ocorrem na conta da autora ultrapassam os limites estabelecidos pelo Banco Central para gratuidade da conta.

Sustenta ainda que o Banco em momento algum agiu com má-fé capaz de ensejar a devolução de forma dobrada, defendendo que não ouve pagamento indevido de nenhum valor.

Acrescenta, por fim, que não há o que se falar em qualquer prejuízo sofrido ou dano causado à Apelada capaz de ensejar indenização por dano moral. Na hipótese de ser desacolhida a pretensão supra, o apelante requer subsidiariamente a redução do montante da condenação fixado pelo juízo de primeiro grau.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões (Id.
8301966)
, a parte autora MARIA DOS SANTOS SOBRAL VERISSIMO argumentou que o Banco sequer juntou o contrato, o que corrobora a sua narração fática de que não contratou tal serviço (cesta fácil econômica) e que houve a conversão da sua conta corrente de tarifa zero para conta corrente comum.

Já em sede de apelação, a parte autora MARIA DOS SANTOS SOBRAL VERISSIMO requereu a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, observando-se como parâmetro mínimo a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), considerando ser pessoa idosa e o benefício constituir sua única fonte de renda, além do porte da instituição bancária.

O Banco não apresentou contrarrazões a apelação.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

Considerando a condição de idosa da apelada, observo a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual
conheço
de ambos os recursos de apelação, passando a proferir voto.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a demanda.

Pois bem.

Ressalto
que a taxa de manutenção
de conta corrente não é obrigatória, porém se o correntista quiser alguns serviços do banco, a taxa pode ser cobrada.
O importante é o correntista receber a informação correta sobre quais taxas ou tarifas serão cobradas e seu valor
, como prevê o Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte autora MARIA DOS SANTOS SOBRAL VERISSIMO se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias, representada pelo pacote de serviços denominada “CESTA FACIL ECONÔMICA”, que estão sendo descontadas diretamente da sua conta bancária.

A resolução nº 3.919 de 2010, do Banco Central, criou os serviços essenciais, que são gratuitos e englobam as principais transações bancárias.

O pacote gratuito oferece serviços de fornecimento de cartão de débito, 04 (quatro) saques por mês, 02 (dois) transferências entre contas, 02 (dois) extratos na caixa eletrônico, consulta de saldo e extrato ilimitado pela internet ou celular, dentre outros.

Portanto, não é correto afirmar que a parte autora não faz jus às isenções tarifárias, em razão da conta não ter sido usada exclusivamente para recebimento do benefício previdenciário.

De igual modo, verifico que a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que, sequer apresentou o contrato de abertura de conta ou qualquer outro documento, que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de cesta de serviços bancários.

Neste sentido, apenas as tarifas bancárias
expressamente autorizadas
pela Resolução 3.909/2010 do Banco Central e que constem de forma clara e expressa no contrato são lícitas e podem ser cobradas do consumidor, desde que não contenham valores abusivos.

Verifico ainda que a resolução do Banco Central do Brasil 3.402/06, ao tratar do tema, considera indevida a cobrança de tarifas "na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares"

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação aos danos morais, pontuo que o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao
quantum
,
matéria recorrida por ambas as partes
, ressalto que se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a
condenação, a título de dano moral deve ser majorada de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante
este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que não haveria efeito pedagógico.

Isto posto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Banco Bradesco e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de Maria dos Santos Sobral Verissimo, reformando a sentença vergastada somente quanto à indenização por danos morais, para majorar
o quantum fixado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Mantenho a sentença primeva em seus demais termos.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2023